Tribunal: TJMT
Processo: 1039095-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039095-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DELCIO EDSON KRUGER - CPF: 250.262.751-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO ALVES PICOLI - CPF: 990.844.301-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA MULTA E EXCLUSÃO DE CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em ação declaratória e anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Delcio Edson Kruger. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo nº 507882/2014 e da correspondente CDA nº 2025405568, bem como determinou a exclusão do nome do autor do CADIN e de outros cadastros de inadimplência, no prazo de 15 dias. A parte autora alegou prescrição punitiva e

intercorrente no processo administrativo e cerceamento de defesa por irregularidade nas notificações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada esgota, ainda que parcialmente, o objeto da ação principal, contrariando o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92; (
ii
) estabelecer se restou configurada a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e da tese firmada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deferida tem caráter provisório e reversível, não esgotando o objeto da ação principal, razão pela qual não viola o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, sobretudo quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e ausente irreversibilidade dos efeitos da medida.

A jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual admite mitigação da vedação legal à medida liminar que esgote o objeto da ação quando se tratar de providência cautelar reversível e amparada por fumus boni iuris e periculum in mora.

A configuração da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental depende da paralisação por mais de três anos sem a prática de atos que impliquem apuração do fato ou efetivo impulso processual, conforme previsto no art. 19, § 2º, e art. 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

No caso concreto, constatou-se a ausência de atos relevantes entre a apresentação da defesa administrativa
(19/09/2014) e o despacho subsequente (10/08/2017), e, posteriormente, entre esse despacho e a juntada de certidão (23/08/2019), totalizando mais de três anos de inatividade processual substancial, caracterizando a prescrição intercorrente.

Os atos praticados pela Administração (despachos e juntada de certidão) não se qualificam como apuração do fato ou instrução do feito, sendo, portanto, insuficientes para interromper o prazo prescricional.

As demais alegações do agravante (como cerceamento de defesa, prescrição da pretensão punitiva e legalidade da multa) não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013,
arts
. 19, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 05.09.2006, DJ 01.03.2007, p. 230; STJ,
AgInt
no
AREsp
2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023,
DJe
18.10.2023; TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, AI n. 1021777-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória e Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1005571-57.2025.8.11.0007), ajuizada por DELCIO EDSON KRUGER, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada no bojo do Processo Administrativo nº 507882/2014 e, consequentemente, da CDA nº 2025405568, bem como determinar a retirada do nome do autor do CADIN e demais cadastros de inadimplências relacionados à sanção aplicada no mencionado processo administrativo, no prazo de 15 dias.

Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória e anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada, alegando, em síntese, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente no processo administrativo que culminou na aplicação de multa ambiental, bem como cerceamento de defesa por irregularidade nas notificações.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, entendeu presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, reconhecendo, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de prescrição intercorrente durante o trâmite do procedimento administrativo, uma vez que, entre a lavratura do auto de infração até a decisão condenatória recorrível, transcorreu prazo superior aos 03 (três) anos indicados pela normativa aplicável.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que: a) a liminar concedida esgota em parte o objeto da ação, o que é vedado pelo §3º do artigo 1º da Lei 8.437/92; b) não houve cerceamento de defesa no processo administrativo, pois o agravado foi notificado pessoalmente do auto de infração, tendo inclusive apresentado defesa administrativa; c) não ocorreu prescrição da pretensão punitiva, pois a autuação foi realizada em 29/08/2014 e o Processo Administrativo formalizado em 12/09/2014, dentro do prazo de 5 anos; d) não houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer despacho ou julgamento; e) a aplicação da agravante de reincidência foi legítima, baseada em registro oficial de infração anterior; f) a multa aplicada é proporcional e razoável, considerando a gravidade da infração ambiental.

Por essas razões, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, por entender que a decisão agravada
se
harmoniza
integralmente com a jurisprudência sedimentada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte Estadual, notadamente no tocante à configuração da prescrição intercorrente nos processos administrativos ambientais, não se vislumbrando, ademais, perigo de dano irreparável ao Estado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada em seus exatos termos. Argumentou que as insurgências pertinentes à inexistência de cerceamento de defesa, à não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e à legalidade do procedimento administrativo não deveriam sequer ser recebidas, por não terem sido objeto da decisão impugnada.

Quanto à alegação de esgotamento da ação por meio da decisão antecipatória, sustentou sua improcedência, uma vez que a decisão possui caráter temporário e apenas parte dos pedidos foi objeto de apreciação. No tocante à prescrição intercorrente, reiterou os fundamentos da decisão recorrida e da decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Como
relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental e determinar a exclusão do nome do agravado de cadastros restritivos de crédito.

1.
Da alegação de esgotamento do objeto da ação

O agravante sustenta, preliminarmente, que a liminar concedida esgota em parte o objeto da presente ação, o que seria vedado pelo §3º do artigo 1º da Lei 8.437/92, que assim dispõe:

"Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

[...]

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento. A tutela de urgência deferida pelo juízo de origem possui natureza nitidamente acautelatória e provisória, não esgotando o objeto da demanda principal, que
visa à declaração de nulidade do processo administrativo e da multa dele decorrente.

A suspensão da exigibilidade da multa e a determinação de retirada do nome do autor de cadastros restritivos de crédito constituem medidas reversíveis que visam apenas evitar danos de difícil reparação ao agravado enquanto se discute a validade do procedimento administrativo, especialmente diante da plausibilidade da alegação de prescrição intercorrente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do §3º do artigo 1º da Lei 8.437/92 em situações excepcionais, quando presentes os requisitos d
a plausibilidade do pedido e do perigo da demora
, bem como quando a medida se mostrar reversível, como no caso em análise.

Nesse sentido, o próprio STJ já decidiu que
"

O disposto no art. 1º , § 3º , da Lei n. 8.437 /92, que
estabelece

que
não será cabível medida liminar contra o Poder Público que

esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às

liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução

produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo

ante, em caso de sua revogação" ( REsp 664.224/RJ , Rel. Min.
TeoriAlbino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 5.9.2006, DJ 1.3.2007,p. 230)
.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

2.
D
a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência, ou não, de prescrição intercorrente no âmbito do Processo Administrativo n. 507882/2014, instaurado para apuração de infração ambiental e consequente imposição de multa ao ora agravado.

A matéria encontra-se regulamentada pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013, que em seu artigo 19, §2º, estabelece de forma cristalina:

"Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

[...]

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação."

Complementarmente, o artigo 20 do mesmo diploma normativo elenca as hipóteses de interrupção da prescrição:

"Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela
cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual."

A questão central, portanto, consiste em determinar se, no caso concreto, o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos que pudessem interromper o curso do prazo prescricional, nos termos da legislação supracitada.

Esta Corte, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou entendimento sobre a matéria, fixando, entre outras, a seguinte tese:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13."

Analisando detidamente a cronologia dos atos praticados no Processo Administrativo n. 507882/2014, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se a seguinte sequência:
a
uto de infração lavrado em 29/08/2014;
d
efesa apresentada pelo autuado em 19/09/2014;

d
espacho determinando emissão de certidão referente à busca de eventuais autos de infração em nome do autuado em 10/08/2017;
d
)
j
untada da certidão em 23/08/2019;

e)
d
espacho de encaminhamento para decisão em 07/11/2019;
d
espacho determinando a intimação do autuado para manifestar-se acerca da existência de outro auto de infração em 30/01/2020;

d
ecisão final proferida em 13/12/2021.

Da análise dessa cronologia, constata-se que, após a apresentação da defesa administrativa em 19/09/2014, o próximo ato processual foi praticado apenas em 10/08/2017 (despacho determinando emissão de certidão), transcorrendo, portanto, um período de quase 3 (três) anos sem qualquer movimentação processual.

Posteriormente, entre o despacho de 10/08/2017 e a juntada da certidão em 23/08/2019, transcorreram mais 2 (dois) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

A questão crucial, portanto, é determinar se os atos praticados pela Administração durante o trâmite do processo administrativo possuem a natureza de
"atos inequívocos que importem apuração do fato"
, capazes de interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 20, inciso II, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Conforme consolidado na tese fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000,
"a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que
impliquem em impulso processual efetivo ou instrução
"
.

No caso em análise, os atos intermediários praticados pela Administração - despacho ordenando emissão de certidão (10/08/2017), juntada da certidão (23/08/2019) e despacho de encaminhamento para decisão (07/11/2019) - não possuem densidade jurídico-administrativa suficiente para caracterizá-los como atos inequívocos de apuração do fato, capazes de interromper o prazo prescricional.

Trata-se de meros atos internos, de natureza ordinatória ou burocrática, que não implicam efetivo impulso processual ou instrução probatória. A simples determinação de emissão de certidão para verificação de antecedentes, sem qualquer análise substantiva dos fatos objeto da autuação, não constitui ato de apuração da infração ambiental.

Nesse sentido,
esta
própria Câmara já se manifestou no Agravo de Instrumento n.
10217777020258110000
,

in
verbis
:

“(...) A decisão agravada reconhece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da autora, diante da aparente configuração da prescrição intercorrente, nos termos da tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022 .811.0000 (Tema 09/TJMT), segundo a qual apenas atos que representem apuração do fato ou instrução processual interrompem o prazo prescricional.

A juntada de certidão de antecedentes ambientais, embora relevante para dosimetria da penalidade, não se qualifica como ato instrutório ou de impulso processual suficiente para interromper o prazo prescricional, não atendendo ao disposto no art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual
n .
1.986/
2013
.
(...)
.”

(
Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025)

Portanto, considerando que entre a apresentação da defesa administrativa (19/09/2014) e o despacho determinando a emissão de certidão (10/08/2017) transcorreram quase 3 (três) anos, e que entre este despacho e a juntada da certidão (23/08/2019) transcorreram mais 2 (dois) anos, sem a prática de atos processuais efetivos que importassem apuração do fato, configurou-se a prescrição intercorrente administrativa, nos termos do artigo 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Ressalte-se que o agravante não logrou demonstrar a prática de qualquer ato processual relevante durante esses períodos que pudesse interromper o curso do prazo prescricional, limitando-se a afirmar genericamente que
"não houve prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de três anos sem qualquer despacho ou julgamento"
.

Contudo, como já explicitado, não é qualquer despacho ou movimentação processual que tem o condão de interromper o prazo prescricional, mas apenas aqueles que efetivamente importem apuração do fato ou impliquem impulso processual efetivo ou instrução.

Assim, considerando a plausibilidade da alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo que culminou na aplicação da multa ambiental, mostra-se acertada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender sua exigibilidade e determinar a exclusão do nome do agravado de cadastros restritivos de crédito.

3.
D
as demais alegações do agravante

Quanto às demais alegações trazidas pelo agravante - inexistência de cerceamento de defesa, não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, legalidade do procedimento administrativo e proporcionalidade da multa aplicada -, observo que estas não foram objeto específico da decisão agravada, que se limitou a reconhecer, em cognição sumária, a plausibilidade da alegação de prescrição intercorrente.

Tais questões, portanto, deverão ser apreciadas pelo juízo de origem quando do julgamento definitivo da demanda, após regular instrução processual, não cabendo sua análise neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Tais matérias,
que, não obstante seu caráter de ordem pública, não pode ser conhecida por esta Corte sem que antes haja pronunciamento do juízo singular, sob pena de indevida supressão de instância.

O efeito devolutivo que caracteriza o agravo de instrumento, em sua conformação processual clássica, opera a restrição do âmbito cognitivo do Tribunal
ad quem
às matérias efetivamente submetidas ao crivo do juízo de origem, vale dizer, àquilo que foi examinado e decidido pela instância primeira. Tal delimitação não constitui mera formalidade procedimental, mas expressão inequívoca do postulado constitucional do duplo grau de jurisdição e da vedação à indevida supressão de instância, pilares que resguardam a regularidade da marcha processual e a própria segurança jurídica das decisões.

Com efeito, a atuação da instância revisora não pode transcender o território cognitivo traçado pela decisão agravada, sob pena de o órgão colegiado substituir-se indevidamente ao magistrado de primeiro grau, assumindo competência cognitiva que a ordem jurídica expressamente lhe nega. Não se admite, portanto, que o Tribunal conheça ou delibere acerca de temáticas que não foram sequer ventiladas ou enfrentadas na decisão agravada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, inclusive a prescrição intercorrente. A natureza cogente e indisponível desse tipo de questão não afasta a necessidade de que seu exame inaugural se dê perante o
juízo natural da causa, sob pena de vulneração ao devido processo legal e à própria lógica do sistema recursal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente assentado que o agravo de instrumento devolve à instância revisora apenas as matérias efetivamente decididas pelo juízo singular, de modo que a apreciação de questões estranhas ao decidido configura manifestação antecipada e incompatível com a estrutura recursal vigente, caracterizando inaceitável supressão de instância (AI n. 1017475-03.2022.8.11.0000 – Des. Sebastião Barbosa Farias; 1005123-42.2024.8.11.0000 – Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves; AI 1010211-61.2024.8.11.0000 – 24.9.2024 – Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, dentre outros precedentes).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, igualmente proclama a impossibilidade de conhecimento, em sede recursal, de temas não apreciados pela instância inferior, por importar violação ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
.
489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da
ilegitimidade,
dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância
. 2(...) 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. 4.
Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo
. 5.
"O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional .Precedentes"
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017).Agravo interno improvido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2023 – destaquei.)

Dessa sorte, em situações em que a
inexistência de cerceamento de defesa e
não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva

– ou qualquer
outra questão de ordem pública – não tenha sido analisada no pronunciamento judicial impugnado, cumpre ao Tribunal manter-se
adstrito
aos limites do efeito devolutivo do agravo, abstendo-se de promover análise inaugural da matéria. Impõe-se, pois, que o juízo de origem se manifeste previamente, sob pena de nulificação da ordem procedimental e ofensa manifesta à estrutura jurisdicional escalonada que norteia o processo civil contemporâneo.

Por esses fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da matéria.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
na parte conhecida,
mantendo inalterada a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa aplicada no bojo do PA nº 507882/2014 e, consequentemente, da CDA nº 2025405568, bem como determinar a retirada do nome do autor do CADIN e demais cadastros de inadimplências relacionados à sanção aplicada no mencionado processo administrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026